Tribunal: TJES
Processo: 0012651-82.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012651-82.2008.8.08.0035

EMGTE:
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI

EMGDOS:

DALMO SOARES LORA FILHO E OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por corréu contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar sentença de extinção de ação monitória sem resolução de mérito, constituindo título executivo judicial e condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 167.249,13, com correção monetária e juros moratórios.

2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise integral de Escritura Pública, alegando que parte do débito já teria sido quitada. Argumenta violação aos arts. 395 e 412, parágrafo único, do CPC, por suposta utilização parcial do conteúdo documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise integral da Escritura Pública de 08/08/2006, especialmente sobre a existência de pagamento parcial do débito, e se houve violação aos princípios da indivisibilidade da confissão e da prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, sobretudo quando se verifica a preclusão consumativa em razão da ausência de impugnação oportuna.
5. O conteúdo da Escritura Pública foi enfrentado em julgamento anterior de embargos de declaração opostos por outro corréu, ocasião em que foi mantido o acórdão da apelação.
6. O voto condutor reconheceu a suficiência da prova documental para a constituição do título executivo, destacando a ausência de impugnação específica à autenticidade do documento e a solidariedade da obrigação com base na manifestação de vontade das partes.
7. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Reiteração de fundamentos já apreciados não enseja conhecimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração que reiteram argumentos já apreciados, sem demonstrar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A preclusão consumativa impede rediscussão de matéria já decidida em sede de embargos anteriores.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 395, 412, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024170267686, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 24.04.2023, DJe 08.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, não conhecer do Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012651-82.2008.8.08.0035

EMGTE:
SEBASTIÃO ESTEVAM RECEPUTI

EMGDOS:

DALMO SOARES LORA FILHO E OUTROS

RELATOR:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de embargos de declaração por meio do qual o recorrente alega vício no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DALMO SOARES LORA FILHO e outros, para reformar a sentença que havia extinguido a ação monitória sem resolução de mérito e, em consequência, constituir título executivo judicial em favor dos apelantes, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 167.249,13 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros moratórios a contar da citação.

Nas suas razões, ID 12713259, o embargante Sebastião Estevam Receputi sustenta que o acórdão padece de omissão ao não ter analisado a Escritura Pública de 08/08/2006 em sua integralidade, deixando de considerar, segundo sua ótica, que parte do débito ali declarado já teria sido quitado, notadamente no valor de R$ 144.709,13, o que comprometeria o quantum da condenação imposta no julgamento da apelação.

Afirma, ainda, que o acórdão teria violado os princípios da indivisibilidade da confissão (art. 395 do CPC) e da prova documental (art. 412, parágrafo único, do CPC), uma vez que apenas parte do conteúdo do referido documento teria sido utilizada como fundamento decisório, sem consideração pelos trechos que, conforme sua interpretação, seriam favoráveis à defesa.

C
omo
é
cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios
configura-se
quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Contudo, no caso dos autos tenho que a pretensão da embargante
encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão,
já que transcorr
ido
o momento processual oportuno para a sua alegação.

Isso porque, proferido o acórdão que julgou o recurso de apelação (ID 10661807), sobreveio oposição de embargos de declaração por outro corréu (ID
10854076
), os quais foram analisados e julgados por esta Câmara, que manteve integralmente o entendimento anterior, enfrentando expressamente o conteúdo da Escritura Pública mencionada.

Tão somente após esse segundo pronunciamento jurisdicional é que o ora embargante insurge-se contra o teor do acórdão que julgou a apelação, reiterando alegações já decididas anteriormente por esta Corte.

Nesse sentido, este Órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO EMBARGOS. MATÉRIAS REFERENTE AO MÉRITO DO APELO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 2.
Os embargos de declaração interposto pela segunda vez somente podem abordar as questões trazidas na decisão dos primeiros embargos declaratórios, razão pela qual as matérias decididas no primeiro acórdão, a qual tratou do recurso de apelação estão preclusas.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170267686, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, Data da Publicação no Diário: 08/05/2023
)

Dito isso,
e
m que pese
m
as judiciosas alegações recursais, tenho que não
podem ser conhecidas, em virtude de preclusão consumativa das matérias.

E ainda que assim não o fosse, constata-se que as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

O voto condutor foi claro ao reconhecer a suficiência da Escritura Pública colacionada para fins de instrução da ação monitória, identificando valores confessadamente devidos e destacando a ausência de impugnação específica à autenticidade e ao conteúdo do referido documento. Inclusive, fundamentou expressamente a solidariedade da dívida com base na vontade manifestada pelas partes no corpo da escritura, em harmonia com o art. 265 do Código Civil.

Logo, evidencia-se que as alegações trazidas pela parte embargante não visam sanar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, mas tão somente rediscutir os fundamentos do acórdão com os quais não concorda, o que é juridicamente inadmissível em sede de embargos de declaração.

Importa reiterar, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente a decisão proferida. Nesse sentido: “
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Rel. Min. OG FERNANDES, T2, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

não

c
onheço
do
s presentes embargos de declaração

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.
Contudo, as partes encontram-se advertidas nos termos do acórdão embargado.

É co
m
o Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.